Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONTRA IDOSA COM VIOLÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REJEIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por ALEX SANDRO ELIAS DE AQUINO contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), cometido contra uma idosa de 85 (oitenta e cinco) anos. A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples, com consequente redimensionamento da pena e alteração do regime prisional. O Ministério Público opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a pena diante de vício na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples; (ii) estabelecer se a pena imposta na sentença deve ser redimensionada, em razão de incorreta valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação para furto não se mostra possível, pois o conjunto probatório comprova que o réu agiu com violência física e grave ameaça contra a vítima, o que caracteriza o tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal.
4. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial (vizinha) e pelo laudo pericial que atestou diversas lesões corporais, confirma o emprego de violência e a autoria do delito.
5. A jurisprudência local reconhece a força probatória da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos, como no caso.
6. A sentença incorreu em bis in idem ao considerar a condição da vítima de ser idosa como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria e novamente como agravante na segunda fase.
7. Corrigido o vício, a pena-base é redimensionada para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa; aplicada a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal (violência contra idoso), a pena intermediária foi fixada em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, ante a reincidência.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.